Tribunal: STF
Processo: ARE 1452539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DECISÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DESSA DISTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 453/STJ. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. O entendimento estadual não destoa da jurisprudência desta Corte Superior – Súmula 83/STJ. Não é viável a alteração da fixação ou distribuição de honorários advocatícios estipulados em decisum transitado em julgado. Essa premissa se extrai da exegese da Súmula 453/STF, que é aplicável por este Tribunal de uniformização inclusive em arestos proferidos já na vigência do novo CPC, demonstrando o acerto do acórdão de origem em sua aplicação.



    2. Agravo interno desprovido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 133 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Com efeito, a segunda instância reconheceu que agiu equivocadamente o julgador inicial ao determinar a compensação dos honorários advocatícios, em razão da previsão específica no novo CPC vedando essa possibilidade - art. 85, § 14, do CPC.



    Todavia, negou a pretensão externada no cumprimento de sentença, tendo em vista a ocorrência de trânsito em julgado da manifestação que determinou a compensação dessa parcela da condenação.



    Veja-se (e-STJ, fls. 154-155):



    [...]



    É cediço que o ordenamento jurídico brasileiro, após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, vedou o deferimento de compensação em caso de sucumbência parcial, nos termos do seu art. 85, § 14, o que demonstra que a decisão de origem se encontra em desacordo com a norma processualista civil.



    Não obstante, tem-se que os termos constantes na Sentença de evento 130, bem como na decisão que acolheu os Embargos de Declaração e fixou a compensação de honorários advocatícios, transitou em julgado em 27/07/2021, conforme certidão juntada no evento 164 dos autos de origem, sem que houvesse qualquer interposição de recurso cabível para modificação do decisum.



    Nesse contexto, não pode o magistrado de origem, em fase de cumprimento de sentença, realizar a modificação da condenação de honorários advocatícios, como pretendido pela parte ora agravante, sob pena de incorrerem ofensa à coisa julgada. Sobre o tema, veja-se julgados sobre a matéria:



    [...]



    Cabe destacar, por fim, que não merece amparo a alegação de possibilidade de fixação de honorários advocatícios após o trânsito em julgado de decisão por meio de ação autônoma, nos termos do art. 85, § 18 do CPC, haja vista que no presente caso não houve a omissão quanto à fixação desta verba, mas sim a sua compensação em decorrência da sucumbência recíproca.



    Dessa forma, agiu com acerto e dentro de seus limites o magistrado de origem, considerando a impossibilidade de se modificar decisão já transitada em julgado.



    [...]



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente